Tribunal: TJES
Processo: 5002844-30.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002844-30.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DOS SANTOS
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Maria da Penha dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a sua pretensão inicial em ação indenizatória, ajuizada em face de Lojas Simonetti LTDA, Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletronicos LTDA e Mapfre Seguros Gerais S.A.

Em apertada síntese, afirmou a autora, ora recorrente, que adquiriu telefone celular, de fabricação da segunda recorrida, junto à primeira recorrida e com garantia estendida ofertada pela recorrida Mapfre Seguros Gerais S.A.. Ocorre que o produto apresentou vício no prazo de garantia estendida, motivo pelo qual o encaminhou para assistência técnica para reparo, mas não obteve êxito nem sequer quanto à devolução do produto que continua com a seguradora.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a recorrida Mapfre Seguros Gerais S.A. a restituir a importância de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais) a título de danos materiais; e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por entender que o não cumprimento do contrato de garantia não apresentou desdobramentos de ordem extrapatrimonial.

A recorrente aduz pelo reconhecimento do dano moral indenizável, uma vez que o produto viciado é bem essencial à vida diária, além de todo desgaste suportado pelo consumidor para reparar o produto sem êxito.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça realizado pela recorrente, eis que presentes os requisitos legais.

Depreende-se dos autos que a autora efetuou a compra de um aparelho celular, que, ao apresentar defeito, foi enviado para assistência técnica, que não efetuou o reparo. Ademais, não resta dúvida quanto à ausência de responsabilidade das duas primeiras requeridas, ora recorridas (Lojas Simonetti LTDA; Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletronicos LTDA).

Em que pese à alegação de que a recorrida Mapfre Seguros Gerais S.A. não teria cumprido o contrato por impossibilidade de comunicação com a consumidora, esta não restou oportunamente comprovada nos autos. Sendo assim, restou demonstrado pela recorrente que seguiu todos os procedimentos indicados pelos fornecedores e mesmo assim não teve seu problema resolvido e ainda teve que suportar tempo suficiente sem o bem.

In casu
, a recorrente pleiteia o reconhecimento de dano moral indenizável por perda do seu tempo útil ocasionado por descumprimento contratual da mencionada recorrida, além da falta de bem essencial.

Quanto ao tema, entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam dano moral indenizável, pois a recorrida não efetuou o reparo do bem, mesmo estando na garantia, o que impossibilitou por tempo exagerado o acesso da consumidora a bem essencial do dia a dia. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO PELA AUTORA (APARELHO CELULAR) QUE APRESENTOU DEFEITO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL ESTENDIDA. Seguradora ré que defende a licitude de sua recusa em efetuar o reparo do aparelho, por se amparar em cláusula contratual que exclui o dever de garantia nos casos em que a avaria seja decorrente de mau uso. Alegação que, todavia, não restou devidamente demonstrada nos autos, a despeito da inversão do ônus probatório determinada na decisão saneadora. Parecer técnico produzido de forma unilateral que se revela insuficiente para formar no julgador a convicação acerca da origem do defeito. Dano moral corretamente reconhecido, dada a frustração da legítima expectativa da consumidora quanto ao cumprimento do contrato, bem como o fato de ter ficado privada de usufruir de produto tão agregado à vida contemporânea. Valor da indenização que não está adstrito ao previsto na apólice, já que não decorre da figura da sub-rogação, mas, sim, da violação da boa-fé contratual, incidindo, pois, a norma do art. 187 do Código Civil. Indenização arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aplicação da Súmula nº 343 do TJRJ. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0291921-58.2017.8.19.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 30/07/2020; Pág. 351)

Todavia, entendo que o valor pleiteado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, entendo devido o
quantum
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e arbitrar o quantum indenizatório em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.